Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002475-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), H.N. TECNOLOGIAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 11.018.594/0001-84 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO HORBACH NOGUEIRA - CPF: 859.723.559-49 (AGRAVANTE), CELINA BACELLAR MELLO NOGUEIRA - CPF: 015.370.459-46 (AGRAVANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL MADESEIK LTDA - ME - CNPJ: 07.063.239/0001-50 (AGRAVADO), JOAO SEIKI ENOKAWA - CPF: 277.867.149-87 (AGRAVADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo no
1002475-31.2020.811.0000

Agravantes:
H. N. Tecnologias Agrícolas Ltda-ME
, Luiz Fernando Horbach Nogueira e Celina Bacellar Mello Nogueira

Agravados:
Agro Industrial Madeseik Ltda.
e de
João Seiki Enokawa

EMENTA:

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA SEM A NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIFICO, REGULADO PELA NOVA REGRA PROCESSUAL CIVIL – DESCONSIDERAÇÃO TIDA POR INAPROPRIADA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

De acordo com a nova legislação processual civil, em especial, a regra do art. 133 e sgts, necessária a instauração de procedimento próprio, Incidente, com vistas à preservação do contraditório, para pedido em que se busca obter a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002475-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: H.N. TECNOLOGIAS AGRICOLAS LTDA - ME, LUIZ FERNANDO HORBACH NOGUEIRA, CELINA BACELLAR MELLO NOGUEIRA

AGRAVADO: AGROINDUSTRIAL MADESEIK LTDA - ME, JOAO SEIKI ENOKAWA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
H. N. Tecnologias Agrícolas Ltda-ME
, Luiz Fernando Horbach Nogueira e Celina Bacellar Mello Nogueira
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença apresentado por
Agro Industrial Madeseik Ltda.
e por
João Seiki Enokawa
em face de
H. N. Tecnologias Agrícolas Ltda-ME
e de
Luiz Fernando Horbach Nogueira e Celina Bacellar Mello Nogueira
, aqui agravantes.

DECISÃO (6a Vara Cível de Alta Floresta)
:
deferiu
pedido de desconsideração de personalidade jurídica
da empresa executada,
bem assim determinou a inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença, de forma solidária
, o Sr.
Luiz Fernando Horbach Nogueira e Sra. Celina Bacellar Mello Nogueira
e suas intimações para pagarem a dívida executada, em 15 dias.

Defendem a inaplicabilidade da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de não ter restado demonstrado uso irregular da sociedade para fins contrários aos direitos e nem fraude ou abuso de direito.

Arguem que os ilícitos (abuso, fraude, demonstração específica da pratica objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial) necessitam de efetiva comprovação, bem assim não ser suficiente para a desconsideração a personalidade jurídica, a não localização de bens passíveis de penhora.

Alegam também não ser caso de confusão patrimonial o fato do quadro societário da empresa ser formado por casal, ou, ainda, de prestar serviços e comercializar placas solares, mesmo porque, argumentam, sequer executa – constrói – obras. Atividade essa, que imputam a outra empresa, de nome
Vento Minuano Consultoria e Treinamento Eirelli
, de propriedade de
Vagner Marcos Rhoden
.

Também alegam não ser suficiente para a descaracterização da personalidade jurídica o fato de ocorrer expansão ou alteração da finalidade da atividade econômica original.

Pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo e pela reforma da decisão de origem.

Contraminuta no id. 37232467, em que se defende a ilegitimidade para o recurso, da empresa
H. N. TECNOLOGIAS AGRICOLAS LTDA
.
No mérito, pugnam os agravados pelo desprovimento d Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020